Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITA. COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA O RIO DE JANEIRO. ÔNIBUS IRREGULAR. APREENSÃO PELA ANTT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação dos serviços das rés, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 35,30 pelos danos materiais sofridos e da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

2. A primeira ré, Buser Brasil Tecnologia Ltda. e o autor, apresentaram recursos inominados regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta da inicial que a parte autora adquiriu das requeridas passagem de ida para o Rio de Janeiro. Contudo, a partida, marcada para 11 de abril de 2022, no estacionamento do Parque da Cidade, às 16 horas, restou frustrada, pois o ônibus fretado da empresa Windi Side Turismo, segunda ré, foi apreendido por fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sob acusação de transporte irregular, e escoltado até a Rodoviária Interestadual de Brasília. O autor narrou que, ao chegar à Rodoviária, ele e os outros passageiros foram alocados em uma sala, sem estrutura para acomodar todos, e que nenhum auxílio lhes foi oferecido. Continuou seu relato afirmando que esperou por mais de seis horas por uma resolução do problema, o que atrasou a chegada ao destino aproximadamente em 12 horas.

4. Em seu recurso, a ré alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para causa, porquanto não é empresa responsável pelo transporte de pessoas, mas se trata de empresa de tecnologia que aproxima os passageiros e as companhias de transporte terrestre por meio de sua plataforma de venda de passagens. No mérito, alegou que prestou todo o auxílio que lhe cabia, enquanto plataforma de mediação de venda de passagens, sendo certo que comunicou aos usuários a alteração do veículo de viagem tão logo foi informada pela empresa que realizaria o percurso, o que afasta eventual responsabilidade por danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A parte autora, por sua vez, busca a reforma da sentença para aumentar o valor da condenação.

5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido rejeitado.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Em que pese a ré afirmar que se trata de uma empresa de tecnologia, cuja operação se concentra em intermediar passagens por meio de empresas parceiras, ela é parte legítima para figurar no polo passivo. Observa-se que a ré não se trata de empresa que apenas conecta usuários com empresas de transporte rodoviário. Ela promove o serviço com a empresa parceira ao realizar contrato de frete por meio de sua plataforma. Ainda assim não fosse, todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC e, no caso, a ré participou da cadeia de consumo, auferindo lucro com o serviço prestado, sendo parte legítima. Preliminar rejeitada.

7. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

8. No caso em apreço, em que pese as alegações da ré, devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, porque o ônibus disponibilizado à parte autora e aos outros consumidores não estava autorizado a realizar a viagem, conforme normas da ANTT. É certo que as normas da ANTT são obrigatórias e devem ser observadas para segurança das empresas e dos consumidores, de forma que não há como a ré se escusar da responsabilidade por não ser a proprietária do meio de transporte. É também seu dever observar se as empresas parceiras cumprem as normas vigentes quanto ao transporte a ser realizado. Nesse passo, não há que falar em exclusão da responsabilidade por culpa de terceiro ou do consumidor.

9. O ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano material estão, portanto, devidamente comprovados nos autos, porque a parte autora, em razão dos fatos, teve que despender valores para alimentação durante o longo período que permaneceu no rodoviária. Tal fato não teria ocorrido se a viagem tivesse ocorrido no horários planejado. Isso posto, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 35,30 pelos danos materiais sofridos.
10. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
11. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, ultrapassando o limite das meras vicissitudes cotidianas, de forma a ferir a dignidade da parte autora, caracterizando dano moral. É certo que a parte autora se programou para viagem, despendo valores para aquisição da passagem, que pensou estar regular. Como já dito nos autos, a autora e os outros passageiros foram alocados em uma sala sem estrutura para acomodação por mais de 6 horas, situação agravada pela ansiedade, frustração e insegurança causadas pela apreensão do ônibus e pelo fato de não saber se conseguiria viajar. Além disso, a nova passagem oferecida fez com que o autor chegasse ao destino final mais de 12 horas após o horário da passagem original.
12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
13. Juros de mora – termo inicial. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixando a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença, estando correta.
14. Impugnação à gratuidade de justiça. A impugnação arguida pela ré em contrarrazões não merece ser acolhida, tendo em vista o comprovante de renda e a declaração de hipossuficiência anexados aos autos. Portanto, diante dos documentos apresentados pelo autor/ recorrente, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação rejeitada.
15. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais. Suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade de justiça deferida. Custas recolhidas pela ré. Sem condenação em honorários advocatícios por causa da sucumbência recíproca.
17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.